Tribunal: STF
Processo: HC 96272
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-10
Data de publicação: 2009-03-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE QUADRILHA. INÉPCIA DA DENÚNCIA.
   INEXISTÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP.
   NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO
   IDÔNEA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX DA CF. QUADRILHA
   INTEGRADA POR POLICIAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. A
   PRIMARIEDADE DOS PACIENTES NÃO É OBSTÁCULO AO DECRETO DE PRISÃO
   PREVENTIVA. RÉUS QUE PERMANECERAM PRESOS DURANTE TODA A INSTRUÇÃO
   CRIMINAL. JURISPRUDÊNCIA DO STF. ORDEM DENEGADA.
1.      A
   denúncia preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo
   Penal, eis que descreve, ainda que de forma sucinta, os delitos
   imputados aos pacientes, assim como o local e o período em que
   ocorreram, permitindo, assim, o pleno exercício do direito de
   defesa.
2.      Houve fundamentação idônea à manutenção da prisão
   processual dos pacientes, não tendo o magistrado se valido de
   "fatos genéricos", como alega o impetrante. Não houve, portanto,
   violação ao art. 93, IX, da Constituição da República.
3.
        Observo que os pacientes são policiais civis e, como ressaltou o
   eminente Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, "a existência de
   quadrilha formada por membros de instituição pública voltada à
   garantia da segurança da sociedade, configura grave ameaça à
   ordem pública e à paz social, haja vista a insegurança incutida
   no meio social, que passa a desacreditar nas estruturas sociais
   formais de combate à criminalidade".
4.      A circunstância dos
   pacientes serem primários, possuírem emprego e residência fixa, à
   evidência, não se mostra obstáculo ao decreto de prisão
   preventiva, desde que presentes os pressupostos e condições
   previstas no art. 312, do CPP (HC 83.148/SP, rel. Min. Gilmar
   Mendes, 2ª Turma, DJ 02.09.2005).
5.      Por fim, "é pacífica a
   jurisprudência desta Suprema Corte de que não há lógica em
   permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a
   instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da
   causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar" (HC
   89.824/MS, rel. Min. Carlos Britto, DJ 28-08-08).
6.      Ante o
   exposto, denego a ordem de habeas corpus.